Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724658-15.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX RECORRIDO: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por estudante de ensino superior em instituição particular, objetivando transferência para outra instituição de ensino superior particular, independentemente da existência de vagas e de processo seletivo, sob alegação de quadro de saúde que exige apoio familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a estudante possui direito subjetivo à transferência entre instituições de ensino superior, independentemente de processo seletivo ou existência de vagas, com fundamento no direito à saúde, à educação e à convivência familiar; e (ii) estabelecer se a negativa de transferência viola a proteção constitucional conferida aos direitos fundamentais mencionados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 49 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) condiciona a transferência de estudantes à existência de vagas e à realização de processo seletivo, salvo na hipótese de transferência compulsória (ex officio), regulada pelo art. 1o da Lei no 9.536/1997. 4. A recorrente não comprova o preenchimento dos requisitos legais para a transferência compulsória, pois não se submeteu a exame seletivo e não é servidora pública ou dependente nesta condição. 5. A documentação apresentada, que atesta o estado mental delicado da recorrente, não constitui fundamento legal para a concessão de transferência compulsória, uma vez que a situação não se enquadra nas hipóteses previstas na legislação vigente. 6. Decidir em desconformidade com a legislação específica implicaria violação do princípio da isonomia, especialmente em cursos com alta concorrência, como o de medicina, e comprometeria a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal. 7. A jurisprudência do Tribunal reafirma que o direito à saúde, à educação e à convivência familiar não assegura transferência compulsória em desconformidade com os requisitos legais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o da LINDB, 49 da Lei 9.394/96, 6o e 196, ambos da Constituição Federal, requerendo que seja reconhecido o direito de transferência do curso de medicina da atual faculdade à da recorrida. Aponta a possibilidade de julgamento com base na analogia e nos princípios gerais do direito ainda que não haja previsão legal da possibilidade de transferência na modalidade apresentada. Sustenta o argumento com fundamento na manutenção da saúde e da vida da insurgente, independentemente da existência de vagas ou de processo seletivo, bem como nos direitos fundamentais sociais à educação e à saúde, além da proteção da unidade familiar. Suscita dissenso jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, inscrito na OAB/DF 21.695 (ID 73675195). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o da LINDB e 49 da Lei 9.394/96, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73675195. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015